Tribunal: TJES
Processo: 5005861-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005861-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO DE LAZER LTDA - ME
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5005861-48.2021.8.08.0000

Agravante: Centro de Lazer Ltda.

Agravado: Ministério Público do Estado do Espirito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 1768254) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da execução de título judicial promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o Centro de Lazer Ltda., indeferiu o pedido de homologação de acordo requerido pelo agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) o Ministério Público manifestou-se inicialmente favorável ao acordo, cuja proposta foi devidamente aprovada pelo COMDEMA, constituindo “
venire contra facton proprium
” a rejeição posterior do valor; (b) não há impedimento legal para que a matéria objeto do TAC executado seja objeto de autocomposição.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a Promotoria de Justiça.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 2743917).

Vitória/ES, 13 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 02/08/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do §6º do art. 5º da Lei nº 7.347/85, que regulamenta a ação civil pública, “
o
s órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial
”, salientando que, uma vez firmado o instrumento, as partes signatárias passam a estar vinculadas a todos os seus termos e condições, sob pena das sanções nele previstas.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PIÚMA E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REQUISITOS DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO AFASTADOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347⁄85, os Órgãos Públicos legitimados podem tomar Compromisso de Ajustamento de Conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de Título Executivo Judicial, sendo cediço admitir a sua execução em sede de Execução de Título Extrajudicial contra a Fazenda Pública, haja vista que o referido Título é formalizado no âmbito da autonomia da vontade das partes, não sendo, na hipótese, o ente Municipal obrigado a anuir com seus termos, porém, uma vez assinado, sujeita-se ao estrito cumprimento, bem como às cominações ajustadas no caso de inadimplemento. [...] VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 062130006745, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2016, Data da Publicação no Diário: 02/06/2016)

O Ministério Público, em razão de apuração de infrações ambientais, firmou com o agravante um Termo de Ajuste de Conduta (ID 1768239, pág. 11/15), que impôs uma série de obrigações para saneamento dos vícios apontados em seu estabelecimento, cujo descumprimento motivou o ajuizamento da execução das multas pactuadas.

Ressalta-se que, ainda que autorizado ao Poder Judiciário a proceder revisão da multa fixada no Termo de Ajuste de Conduta quando se revelar excessiva, tal debate se esgotou quando da análise da apelação cível nº. 0023242-68.2010.8.08.0024, cujo voto condutor assim consignou:

[...] “
Subsidiariamente a sociedade empresária, ora apelante, sustenta a necessidade de limitar o valor estipulado para o caso de descumprimento do TAC de modo a compatibilizá-lo em patamar razoável e proporcional, por não se tratar de infração continuada hábil à incidência da multa diária.

Novamente sem razão. Nota-se que todas as cláusulas do TAC prevendo obrigação de fazer estipulam prazo para cumprimento das obrigações assumidas em número de dias.

Logo, nada mais justo a cominação de multa também por dia de atraso. Ressalte-se que o valor das multas será integralmente revertido em favor da coletividade, por meio do Fundo Municipal do Meio Ambiente, razão pela qual não há que se falar em desvirtuamento de finalidade ou mesmo de enriquecimento sem causa
”. [...]

Por sua vez, o atual modelo processual constituído pela Lei 13.105 de 2015 alçou os institutos da Conciliação e a Mediação às Normas Fundamentais do Processo Civil, estabelecendo como premissa principiológica fundamental que
“
a
conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”
.

Todavia, em que pese o incentivo à resolução consensual de conflitos, as normas de regência não obrigam às partes a transacionarem, não podendo ser tomada a mera anuência com a realização da sessão como admissão tácita de qualquer proposta que for apresentada, prevalecendo a autonomia de vontade de cada parte.

Assim, ainda que iniciadas tratativas para composição, inclusive com submissão da proposta ao CONDEMA, não houve por parte do Ministério Público qualquer ato de aceitação de acordo, de modo que não há que se falar em comportamento contraditório de sua parte, tampouco em justificativa para lhe impôr o valor pretendido pelo agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA. EXECUÇÃO DE MULTA. PROPOSTA DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO A PARTE ADVERSA COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. MERA ANUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese o incentivo à resolução consensual de conflitos, as normas de regência não obrigam às partes a transacionarem, não podendo ser tomada a mera anuência com a realização da sessão como admissão tácita de qualquer proposta que for apresentada, prevalecendo a autonomia de vontade de cada parte;

2. Ainda que iniciadas tratativas para composição, inclusive com submissão da proposta ao CONDEMA, não houve por parte do Ministério Público qualquer ato de aceitação de acordo, de modo que não há que se falar em comportamento contraditório de sua parte, tampouco em justificativa para lhe impôr o valor pretendido pelo agravante;

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.